Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL. DATA DA REMESSA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 700 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na execução penal, o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo juiz é o agravo em execução, nos termos do art. 197, caput, da Lei de Execuções Penais. Segundo a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, o prazo é de 05 (cinco) dias para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. No caso da Defensoria Pública, o prazo é em dobro. Todavia, o recurso de agravo em execução protocolado após o referido prazo não deve ser conhecido, em razão de sua intempestividade.

2. Recurso não conhecido.